Tribunal: STF
Processo: HC 115570
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-17
Data de publicação: 2017-10-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO DE RELATOR – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus mostra-se adequado quer se trate de ato individual, quer de Colegiado. 



    PENA – CUMPRIMENTO – FALTA GRAVE – BENEFÍCIOS. Uma vez ocorrida infração disciplinar, tem-se a recontagem dos prazos alusivos aos benefícios previstos no cumprimento da pena, incluído o livramento condicional.